Tribunal: STF
Processo: RHC 233423
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (QUATRO VEZES). PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O acórdão condenatório interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta, ex vi do art. 117, IV, do Código Penal. Precedentes: HC 176.473, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/9/2020; HC 218.513-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022; HC 200.748-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/8/2021.



    2. A prescrição penal calculada na forma do artigo 115 do Código Penal somente incide quando o condenado ultrapassa a idade de 70 (setenta) anos antes da primeira sentença condenatória. Precedentes: RHC 194.588-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 31/5/2022; HC 209.125-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/4/2022; RHC 203.018-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/9/2021; e HC 199.025-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2021.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal, por 4 (quatro) vezes. 



    4. O mandamus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo interno DESPROVIDO.